Tribunal: TJMT
Processo: 1016605-55.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016605-55.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.528.395/0001-13 (EMBARGADO), LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT - CPF: 001.768.461-74 (EMBARGANTE), VANDERMARIO SOUZA RODRIGUES - CPF: 396.157.901-68 (EMBARGANTE), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), LUCIANO RAMOS VOLK - CPF: 083.359.247-59 (ADVOGADO), NATASHA GIFFONI FERREIRA FAVIERI - CPF: 341.101.258-71 (ADVOGADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO E MORA CONTRATUAL – INOVAÇÃO – ANÁLISE VEDADA – DATA DA COTAÇÃO DA SOJA – CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – INVIABILIDADE – SÚMULA 519 DO STJ – OMISSÃO NESSE PONTO – SANEAMENTO NECESSÁRIO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se conhece das matérias suscitadas tão somente nos Embargos de Declaração opostos ao acórdão em Agravo de Instrumento, especialmente se nem sequer foram suscitadas na primeira instância (princípio do duplo grau de jurisdição).

Esta via se destina apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

“
Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
”. (Súmula n. 519 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento da ora embargada para reconhecer como data da conversão do preço da soja a da cotação do dia do pagamento (09/12/2021), admitir a cobrança da multa moratória de 10%, determinar que na penalidade de 15% sejam incluídas as parcelas 3 e 4, com isso rejeitar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, além de fixar honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Os embargantes suscitam matéria que denominam de ordem pública, sob o argumento de ausência de título executivo judicial. Apontam a inviabilidade do prosseguimento da cobrança da multa por atraso, prevista na cláusula 13ª, pois não foi objeto da Ação por eles proposta.

Alegam contradição ao declarar que a data da cotação da soja deve ser a do pagamento e não a da rescisão em 05/08/2019.

Arguem também omissão no que tange à aplicação da Súmula 519 do STJ, o que impõe a inviabilidade da condenação à sucumbência em virtude da rejeição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

A embargada se manifestou no ID. 149133173

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os pedidos formulados pelos embargantes (nulidade do cumprimento de sentença ante a inexistência de título e inviabilidade da cobrança da multa moratória) consistem em inovação recursal, portanto não podem ser conhecidos pelo Tribunal de Justiça sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Os Embargos de Declaração
são admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Por conseguinte, passo à análise da suposta contradição no que tange à fixação da data de conversão do preço da soja e da omissão na aplicação da Súmula 159 do STJ.

A Câmara julgadora foi clara ao consignar que seria devido
à arrendante (embargada) o
pagamento proporcional da quantia pactuada até 05/08/2019
, a
ser calculada em Liquidação de Sentença.

No mais, a definição do preço da soja na data do pagamento só cumpriu a cláusula expressa do contrato de arrendamento. Confira-se:

O contrato de arrendamento objeto da lide previu nas cláusulas sétima e oitava o preço do arrendamento, convencionando-se que seriam devidos 50 mil sacas de soja, com vencimentos anuais em 30 de junho, e facultou-se à arrendante o recebimento dessa quantia em moeda corrente nacional e ,neste caso, o valor de cada parcela seria obtido pela
multiplicação das sacas
devidas na modalidade “soja disponível” praticado pelas compradoras ADM, BUNGE e CARGILL, sediadas em Primavera do Leste
, na data do efetivo pagamento
(ID 16431496 - Pág. 4, 1º grau).

(...)

Dessa forma, deve ser respeitado o que foi convencionado entre as partes, pois concordaram que, em caso de pagamento em pecúnia da soja devida na cláusula 7ª, o preço seria calculado com base na cotação da data do pagamento.

Do mesmo modo, é plenamente possível a cobrança da multa de 10% sobre o saldo inadimplido (ID 16431496 - Pág. 6), uma vez que também não foi objeto de pedido de exclusão pelos ora agravados na fase de conhecimento e por isso plenamente válida. A propósito:

(...)

Deve-se sempre rememorar que o contrato faz lei entre as partes,
e na Ação de Rescisão proposta pelos arrendantes não houve qualquer questionamento sobre tais cláusulas, portanto, continuam válidas e devem servir de parâmetro na apuração do preço.
A alteração do pacto na fase de cumprimento de sentença implica em ofensa aos limites da coisa julgada.

Quanto aos honorários, de fato o aresto foi omisso ao não considerar a incidência da Súmula 519 do STJ, segundo a qual “
na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”
.

Por conseguinte, ante a rejeição da Impugnação apresentada pelos ora embargantes, não poderiam ser arbitrados honorários em favor da parte adversa. Importante esclarecer somente que eles não se confundem com aqueles devidos na hipótese do §1º do art. 523 do CPC.

Pelo exposto,
conheço em parte os Embargos de Declaração e nesse ponto dou-lhes parcial provimento
tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios na rejeição à Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em observância à Súmula 519 do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022